Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência manejada por Alex Silva dos Santos em desfavor do Distrito Federal, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, de seu turno, declinara da competência em favor do ilustrado Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se aos ilustrados Juízos suscitados – Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF – as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Prestadas as informações, colha-se, após, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator